Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712693-63.2024.8.07.0001 APELANTE: MAURICIO RODRIGUES LIBARDI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Maurício Rodrigues Libardi (Id. 67141548), desacompanhado do comprovante de preparo e com pedido de gratuidade de justiça. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de modo que a hipossuficiência deve ser comprovada quando as circunstâncias do caso não são suficientes aos olhos do magistrado. No caso em exame, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais, pois a renda líquida do Apelante é superior a cinco salários mínimos mensais (Id. 67141548, pág. 4), patamar comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica. Além disso, a gratuidade de justiça já foi negada ao Agravante por esta eg. Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0732015-09.2023.8.07.0000, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 4. A ausência de comprovação de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade de justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1796558, 0732015-09.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora